Tribunal: TJDFT
Processo: 0003295-37.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003295-37.2004.8.07.0001 RECORRENTE: KLEY HERTZ SA INDUSTRIA E COMERCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Encaminhados os autos ao órgão julgador, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para que fossem apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no Tema 817/STF, o Relator, diante da manifestação das partes pela extinção da relação jurídico-processual, entendeu por caracterizar tal ato processual como desistência do recurso interposto (ID no 37331208). Desse modo, procedeu à homologação do requerimento de desistência do recurso interposto pela KLEY HERTEZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC. Registre-se que, após a decisão proferida pelo Relator no ID no 37331208, a recorrente KLEY HERTEZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO manifestou ciência e renunciou ao direito a recurso. Em seguida, os autos retornaram à Presidência, em atenção ao despacho de ID no 33503990, para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Tendo em vista a homologação da desistência do recurso interposto pela KLEY HERTEZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (ID no 37331208), não conheço dos recursos especial e extraordinário interpostos, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007